Tribunal: TJMT
Processo: 1043439-98.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1043439-98.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Erro de Procedimento, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MARINALVA DE SOUZA SANTOS - CPF: 688.249.981-00 (APELADO), JAFFER BARBOSA SCHAPHAUSER - CPF: 006.900.711-08 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TOYOTA DO BRASIL LTDA - CNPJ: 59.104.760/0006-04 (TERCEIRO INTERESSADO), DISVECO LTDA - CNPJ: 02.971.360/0016-42 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. ISENÇÃO DE ICMS NA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PESSOA COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA. PREVISÃO EXPRESSA EM LEI ESTADUAL. PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E INCLUSÃO SOCIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida em mandado de segurança impetrado por Marinalva de Souza Santos, objetivando o reconhecimento do direito à isenção de ICMS na aquisição de veículo automotor, em razão de sua condição de pessoa com deficiência auditiva. A sentença concedeu a segurança, com fundamento na redação atual da Lei Estadual no 8.698/2007, que inclui expressamente as pessoas com deficiência auditiva entre os beneficiários da isenção do imposto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a pessoa com deficiência auditiva tem direito à isenção do ICMS prevista na legislação estadual, mesmo diante da alegada ausência de regulamentação específica no regulamento estadual e no Convênio ICMS no 38/2012 do CONFAZ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Estadual no 8.698/2007, em sua redação atual dada pela Lei no 11.505/2021, assegura expressamente o direito à isenção de ICMS às pessoas com deficiência auditiva, desde que também contempladas com isenção de IPI pela Receita Federal.

A impetrante apresentou laudo médico emitido por junta médica do DETRAN/MT e autorização da Receita Federal para aquisição de veículo com isenção de IPI, comprovando o preenchimento dos requisitos legais para o benefício fiscal estadual.

A ausência de regulamentação específica no regulamento estadual ou no convênio do CONFAZ não pode restringir o direito previsto em lei, sob pena de violação ao princípio da legalidade e da supremacia da norma legal.

O Supremo Tribunal Federal, na ADO no 30, reconheceu omissão legislativa ao excluir pessoas com deficiência auditiva da isenção de IPI, decisão cujos fundamentos se aplicam por analogia à isenção de ICMS.

A negativa do benefício à pessoa com deficiência auditiva implica discriminação indevida, afrontando os princípios constitucionais da isonomia, da dignidade da pessoa humana, da acessibilidade e da inclusão social.

A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, com status constitucional (Decreto Legislativo no 186/2008), impõe ao Estado o dever de assegurar igualdade de tratamento tributário às pessoas com deficiência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A legislação estadual que prevê isenção de ICMS à pessoa com deficiência deve ser aplicada conforme sua literalidade, independentemente da ausência de regulamentação infralegal.

A deficiência auditiva é causa legítima para a concessão da isenção de ICMS, nos termos da lei estadual vigente, desde que atendidos os requisitos objetivos e subjetivos.

A interpretação restritiva do direito à isenção, com base em omissão regulamentar, afronta os princípios da legalidade, isonomia, dignidade da pessoa humana, acessibilidade e inclusão social.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1o, III; 5o, caput; 150, § 6o; 5o, § 3o; Lei no 8.698/2007 (MT), com redação da Lei no 11.505/2021; Lei no 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência); Decreto Legislativo no 186/2008.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADO no 30, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 24.08.2020; TJMG, Agravo de Instrumento no 4962791-35.2024.8.13.0000, Rel. Des. Richardson Xavier Brant, j. 12.06.2025, 5a Câmara Cível.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá-MT, nos autos do processo no 1043439-98.2024.8.11.0041, que concedeu a segurança para determinar a concessão definitiva de isenção de ICMS na aquisição de veículo automotor pela impetrante, nos termos do art. 32 do Anexo IV do RICMS/MT, c/c Lei Ordinária Estadual no 8.698/2007, alterada pela Lei Ordinária no 11.505/2021.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso alega, em síntese, que a sentença recorrida, ao conceder a isenção tributária com base em princípios constitucionais, violou o art. 108, §2o do CTN, que veda o emprego da equidade para dispensar o pagamento de tributo devido; vigora no Sistema Tributário Nacional o princípio da indisponibilidade do crédito tributário, conforme art. 150, §6o da CF/88 e art. 141 do CTN; embora exista lei específica prevendo isenção do ICMS ao portador de deficiência auditiva (Lei no 8.698/2007, com redação dada pela Lei no 11.505/2021), o benefício não foi regulamentado pela legislação infralegal (Regulamento do ICMS/2014), nem encontra previsão em Convênio no âmbito do CONFAZ.

O CONVÊNIO ICMS 38/2012 não contempla o deficiente auditivo, diferentemente do deficiente visual; o referido Convênio considera deficiência física apenas aquelas de grau moderado ou grave que comprometam a segurança da direção veicular, o que não seria o caso da deficiência auditiva da impetrante; o laudo apresentado à Secretaria da Receita Federal do Brasil para concessão da isenção de IPI não é reconhecido pelo Estado de Mato Grosso; o art. 32 do Capítulo VI do Anexo IV do Regulamento do ICMS não prevê a isenção para o caso em questão e interpretando-se literalmente o instituto (art. 111, II, do CTN), conclui-se que tanto o CONVÊNIO ICMS 38/2012 como o Regulamento do ICMS/2014 não contemplam o benefício pleiteado.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da sentença para denegar a segurança.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Marinalva de Souza Santos, objetivando o reconhecimento do direito à isenção do ICMS na aquisição de veículo automotor, na condição de pessoa com deficiência auditiva.

A sentença recorrida concedeu a segurança, determinando à autoridade coatora a concessão do benefício fiscal à impetrante, com fundamento na Lei Estadual no 8.698/2007, que, em sua redação atual (conferida pela Lei no 11.505/2021), estende a isenção do ICMS às pessoas portadoras de deficiência física, visual, auditiva, mental severa ou profunda, ou autistas, desde que também amparadas por isenção de IPI nos termos da legislação federal.

A controvérsia devolvida a esta Corte cinge-se à possibilidade de reconhecimento do direito à isenção de ICMS à pessoa com deficiência auditiva, diante da alegada ausência de regulamentação específica no Regulamento do ICMS e no Convênio ICMS no 38/2012, firmado no âmbito do CONFAZ.

Todavia, a pretensão recursal não merece prosperar.

A impetrante apresentou documentação idônea que atesta sua deficiência auditiva bilateral (CID H90.0), com laudo médico emitido por junta médica do DETRAN/MT, além da respectiva autorização da Receita Federal do Brasil para aquisição de veículo com isenção de IPI.

Logo, preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos para a concessão do benefício, nos moldes do que prevê a legislação estadual vigente.

Não há como restringir o direito previsto expressamente em lei estadual, sob o argumento de omissão do regulamento ou de ausência de previsão no convênio do CONFAZ, sob pena de afronta à legalidade, à supremacia da lei e aos direitos fundamentais da pessoa com deficiência.

O tema já foi apreciado pelo Supremo Tribunal Federal na ADO no 30, em que se reconheceu a omissão legislativa em excluir pessoas com deficiência auditiva da isenção de IPI. Por analogia e por identidade de fundamentos, o entendimento é plenamente aplicável ao ICMS, sob o manto dos princípios da isonomia, da dignidade da pessoa humana, da acessibilidade e da inclusão social.

No mesmo sentido, a jurisprudência recente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA. ISENÇÃO DE ICMS E IPVA . PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO. RECURSO PROVIDO. I . CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela antecipada em mandado de segurança, a qual pleiteava a concessão liminar de isenção de ICMS e IPVA na aquisição de veículo automotor, sob o fundamento de ausência de previsão legal específica na legislação estadual para pessoas com deficiência auditiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . A questão em discussão consiste em definir se é possível a concessão de isenção de ICMS e IPVA a pessoa com deficiência auditiva, à luz dos princípios constitucionais, mesmo na ausência de previsão expressa na legislação estadual. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A isenção tributária deve ser interpretada conforme os princípios constitucionais da isonomia, da dignidade da pessoa humana, da acessibilidade e da inclusão social . 4. A deficiência auditiva enquadra-se no conceito de pessoa com deficiência previsto no Estatuto da Pessoa com Deficiencia (Lei no 13.146/2015). 5 . O STF, na ADO no 30, reconheceu omissão legislativa ao excluir pessoas com deficiência auditiva da isenção de IPI, estendendo-lhes o benefício com fundamento em direitos fundamentais. 6. A jurisprudência do TJMG admite a concessão de isenção de ICMS e IPVA a pessoas com deficiência auditiva em observância aos princípios constitucionais. 7 . A negativa da isenção implica tratamento discriminatório injustificado, violando normas constitucionais e internacionais com força normativa equivalente. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido . Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1o, III; 5o, caput; 24, § 4o; 150, § 6o; art. 5o, § 3o (Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência); Lei no 13.146/2015; Lei no 14 .937/2003; Decreto no 43.70 9/2003. Jurisprudência relevante citada: STF, ADO no 30, Rel. Min . Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 24.08.2020; TJMG, Ap Cív/Rem Nec no 1 .0000.23.205847-9/002, Rel. Des . Áurea Brasil, j. 19.09.2024 .(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 49627913520248130000, Relator.: Des.(a) Richardson Xavier Brant (JD Convocado), Data de Julgamento: 12/06/2025, Câmaras Cíveis / 5a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/06/2025)

A deficiência auditiva, como corretamente destacado pelo Ministério Público no parecer acostado aos autos, está contemplada expressamente na Lei Estadual no 8.698/2007, com redação atualizada, sendo inadmissível restringir sua eficácia sob o fundamento de ausência de atualização regulamentar.

Ressalte-se, ainda, que a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, incorporada com status de norma constitucional (Decreto Legislativo no 186/2008), impõe ao Estado o dever de adotar todas as medidas necessárias para evitar discriminações contra pessoas com deficiência, inclusive na esfera tributária.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo-se integralmente a sentença que concedeu a segurança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025